Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-16.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800595-16.2024.8.14.0080

APELANTE: LEONARDO MAGALHAES FILHO, MANOEL PINTO MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0800595-16.2024.8.14.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: LEONARDO MAGALHÃES FILHO E MANOEL PINTO MOTA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA POR DENÚNCIA PRÉVIA E CONTEXTO FÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE TORTURA COMPROVADA POR LAUDO DE CORPO DE DELITO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO E DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Leonardo Magalhães Filho e Manoel Pinto Mota em face de sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06).

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) analisar o pleito de nulidade da busca pessoal por alegada ofensa ao art. 244 do CPP (ausência de fundada suspeita); (ii) avaliar a arguição de nulidade da confissão de Leonardo baseada em alegação de tortura; e (iii) decidir sobre o pedido de absolvição fundado no princípio
in dubio pro reo
por suposta insuficiência probatória.

III. Razões de decidir:

A busca pessoal realizada em Manoel não ocorreu por mera "atitude suspeita" ou intuição, mas amparou-se em fundada suspeita (justa causa) objetiva. A diligência originou-se de denúncia prévia que foi corroborada
in loco
pela atitude contraditória do réu, que negou a propriedade de uma sacola posta ao seu lado, a qual continha maconha e exibia a mesma logomarca da camisa que ele trajava. Sendo negada a propriedade e estando em via pública, o objeto assemelha-se a
res derelicta
(coisa abandonada), não havendo violação de intimidade.

A alegação de tortura para obtenção da confissão extrajudicial de Leonardo encontra-se completamente isolada nos autos e é refutada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou apenas leve escoriação decorrente e compatível com a resistência à prisão evidenciada durante sua tentativa de fuga para o matagal.

O pleito absolutório é insustentável. A materialidade está cabalmente provada por laudo atestando mais de 5kg de maconha, e a autoria é indubitável pelas circunstâncias da prisão em flagrante. Os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo são harmônicos e coerentes, descrevendo a interceptação do transporte, a indicação do destinatário e a apreensão de drogas e de uma balança de precisão, não havendo motivos para afastar o inequívoco valor probante e a fé pública desses testemunhos.

IV. Dispositivo:
Recursos conhecidos e improvidos.

Tese:
Denúncias prévias, quando aliadas ao comportamento contraditório do agente no momento da abordagem, perfazem o lastro indiciário objetivo necessário e suficiente para legitimar a busca pessoal, não havendo ofensa ao art. 244 do CPP. Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante para embasar condenação, revestindo-se de fé pública quando coerentes e harmônicos sob o crivo do contraditório, notadamente ante a ausência de indícios de suspeição.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - RHC 158.580/BA:
Estabelece diretrizes sobre a necessidade de elementos objetivos e concretos para justificar a fundada suspeita na busca pessoal.

STJ - HC 835.645/RJ:
Valida a busca pessoal quando a denúncia prévia relata características detalhadas com correspondência imediata na abordagem do suspeito.

STJ - HC 828.672/GO (2023/0191271-3):
Reconhece a validade da busca fundamentada em denúncia anônima especificada aliada ao flagrante.

STJ - AgRg no HC 908.220/SP (2024/0143310-0):
Reafirma o valor probante dos depoimentos de policiais e a insuscetibilidade de absolvição via HC quando o quadro fático já evidencia autoria e materialidade.

STJ - AgRg no HC 912.650/SP (2024/0168486-5):
Corrobora a idoneidade da prova testemunhal policial na demonstração irrefutável da traficância.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas de
LEONARDO MAGALHÃES FILHO
e
MANOEL PINTO MOTA
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa e 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 66 (sessenta e seis) dias multa, respectivamente.

Oferecimento da denúncia: 16.12.2024 (id 28012464).

Notificação de Leonardo Magalhães: 14.01.2025 (id 28012484). Defesa prévia: 10.02.2025 (id 28012501).

Quanto ao réu Manoel Pinto Mota, foi publicado edital em razão de não ter sido localizado: 17.02.2025 (id 28012506). Defesa prévia: 20.02.2025 (id 28012509).

Alegações finais da defesa de ambos os réus: 20.05.2025 (id 28012586 e 28012587).

Após a regular instrução, com a oitiva de testemunhas, interrogatório de Leonardo e decretação da revelia de Manoel, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal: 21.05.2025 (id 28012591).

Irresignada, a defesa dos réus interpôs recurso de apelação pugnando: a) preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada em Manoel, por suposta ausência de fundada suspeita; b) preliminarmente, pela nulidade da confissão extrajudicial de Leonardo, sob a alegação de ter sido obtida mediante violência e tortura policial; c) no mérito, pela absolvição de ambos os réus, alegando insuficiência de provas (id 28012604 e 28012607).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou, em 26.06.2025, pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade (id 28012610).

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, em 03.07.2025 pelo conhecimento e desprovimento do apelo, rechaçando as preliminares e ratificando a robustez do acervo probatório (id 28061242).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a tempestividade atestada nos autos, conheço do recurso de apelação.

DAS PRELIMINARES

Da nulidade da busca pessoal (ausência de fundada suspeita)
-
Manoel Pinto Mota

A Defensoria Pública, em favor de Manoel Pinto Mota, postula a nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, argumentando que a abordagem policial teria ocorrido de forma ilegal, baseada apenas em "mera atitude suspeita" ou "tirocínio policial", o que configuraria indevida
fishing expedition
(pescaria probatória) e ofensa ao art. 244 do CPP.

A tese defensiva não merece qualquer guarida, impondo-se a sua rejeição, porquanto a intervenção policial esteve ancorada em elementos objetivos e robustos que configuram, de forma inequívoca, a fundada suspeita exigida por lei.

Em uma breve contextualização fática, narra a exordial acusatória que, no dia 26.10.2024, policiais militares em ronda ostensiva abordaram o réu Manoel Pinto Mota na rodovia PA 380. Ele encontrava-se sentado em um tronco, com uma sacola ao seu lado que possuía a mesma logomarca (de uma funerária) da camisa que vestia. Na sacola, foram encontrados 6 (seis) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 5kg. Questionado, Manoel indicou que entregaria a droga para a pessoa de alcunha "Bigode", posteriormente identificado como Leonardo Magalhães Filho. A guarnição diligenciou até o endereço indicado e presenciou Leonardo recebendo um saco transparente de sua companheira e empreendendo fuga para uma área de mata ao notar a presença policial. Após ser alcançado, os policiais apreenderam com Leonardo 2 (dois) tabletes menores de maconha e 1 (uma) balança de precisão.

É certo que a busca pessoal, conforme o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal , pressupõe a existência de "fundada suspeita".

Com base nesse comando legal, o Superior Tribunal de Justiça consolidou as diretrizes sobre o
standard
probatório exigido para a busca pessoal no julgamento do paradigmático RHC 158.580/BA. Segundo essa orientação, denúncias anônimas isoladas ou meras impressões subjetivas (como "nervosismo" ou "tirocínio policial") não bastam para justificar a abordagem, sendo indispensável a presença de um juízo de probabilidade amparado em elementos objetivos e concretos, aferíveis no momento anterior à realização da diligência.

Quando a denúncia prévia deixa de ser um elemento isolado e passa a ser corroborada por dados fáticos e comportamentais verificados no momento da abordagem, os tribunais superiores reconhecem a existência de justa causa para a revista pessoal, ou seja, quando a equipe policial recebe informações detalhadas (como as vestimentas do suspeito ou a descrição dos seus pertences) e constata a exata correspondência no local, aliada ao comportamento do agente, a fundada suspeita resta configurada.

No julgamento do HC 835.645/RJ, a Sexta Turma do STJ validou a busca após policiais receberem denúncias descrevendo detalhadamente as roupas do suspeito ("trajando calça camuflada e casaco preto") e o flagrarem no local trazendo uma sacola.

Da detida análise dos autos, constata-se que a abordagem de Manoel não foi fruto do acaso, tampouco baseada em uma “impressão subjetiva intangível” dos militares. A ação policial foi desencadeada a partir de uma informação prévia recebida pela guarnição de que indivíduos estariam transportando drogas para abastecer o município de Bonito/PA.

Em diligência para averiguar a denúncia, os policiais militares deslocaram-se até a entrada da cidade (Rodovia PA 380) e depararam-se com o réu Manoel, sozinho, sentado em um tronco de árvore na beira da estrada. Até este momento, poder-se-ia cogitar de uma abordagem de rotina. No entanto, o que elevou a situação ao patamar de fundada suspeita (justa causa) foi o somatório de três fatores fáticos e objetivos subsequentes narrados de forma uníssona pelos policiais Franz Beckenbauer e Elane Oliveira Cunha:

Primeiramente, nota-se que Manoel trajava uma camisa com a logomarca de uma empresa funerária. Exatamente ao seu lado, havia uma sacola que ostentava a mesma logomarca e continha cartões de visita da mesma empresa. Ao ser questionado pelos policiais sobre a propriedade da referida bolsa, o réu negou ser o dono (tentativa de ocultação) e disse não saber a quem pertencia. A patente mentira ao tentar se desvincular de um objeto que inegavelmente lhe pertencia (dada a coincidência visual dos logotipos) constitui indício objetivo fortíssimo de que algo ilícito estava sendo ocultado.

Ato contínuo,

conforme o depoimento da Policial Militar Elane Oliveira Cunha, um dos componentes da guarnição (o motorista Amorim) já havia visualizado Manoel anteriormente na companhia de Sandra Cibele Santos, vulgo “Negona”. Trata-se da companheira do corréu Leonardo ("Bigode"), a qual já possuía histórico criminal e havia sido presa por tráfico de drogas em 25 de dezembro de 2023.

Importante destacar que os 6 (seis) tabletes de maconha não foram encontrados junto ao corpo de Manoel. Conforme o policial Franz Beckenbauer,
“na busca pessoal nada havia; que na bolsa havia seis tabletes de maconha”
. Se o próprio réu, ao ser interpelado, nega a propriedade da bolsa que está em via pública, ele abdica de qualquer expectativa de privacidade sobre o objeto, assemelhando-se a coisa abandonada (
res derelicta
), o que afasta a tese de violação abusiva da intimidade em busca pessoal.

Como bem salientou a Procuradoria de Justiça, exigir uma certeza absoluta antes da abordagem inviabilizaria a atividade de polícia preventiva. O quadro fático demonstra elementos objetivos e justificáveis que autorizaram a revista e culminaram no encontro de quase 5kg de maconha. Afasto, portanto, a preliminar.

A jurisprudência das Cortes Superiores, inclusive a citada pela própria Defesa, é clara ao vedar abordagens baseadas
exclusivamente
na intuição policial desacompanhada de elementos fáticos. Não é, de forma alguma, o caso dos autos. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que denúncias prévias, somadas ao comportamento contraditório do agente (como negar a propriedade de uma bolsa com a mesma identificação de sua roupa) e ao conhecimento prévio de seu envolvimento com pessoas ligadas à traficância, perfazem o lastro indiciário objetivo necessário e suficiente para legitimar a busca.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos
(RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Ademais, exigir que a polícia, diante de uma denúncia de abastecimento de drogas, ao encontrar um suspeito em local isolado que mente descaradamente sobre a posse de uma mala ao seu lado, fique inerte e não realize a verificação do objeto, seria o mesmo que inviabilizar o dever constitucional de segurança pública e de policiamento ostensivo.

Desta feita, a ação policial foi estritamente legal, pautada no art. 244 do Código de Processo Penal e amparada em elementos fáticos concretos e justificáveis. Afasto, por conseguinte, a preliminar de nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes.

Da alegada nulidade da confissão de Leonardo Magalhães Filho (suposta tortura)

A defesa de Leonardo argui a ilicitude de sua confissão na fase inquisitiva, alegando que o réu teria sido forçado a assumir a propriedade da droga mediante agressões físicas ("à custa de porrada") perpetradas pelos milicianos.

A tese deve ser rechaçada de plano.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que dê suporte à grave alegação de tortura. Pelo contrário, a prova técnica desmente a versão defensiva.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito constatou apenas a presença de uma escoriação no punho esquerdo do acusado. Referida lesão é perfeitamente compatível com a narrativa dos policiais militares, que relataram que o réu, ao ser flagrado recebendo a droga, empreendeu fuga em direção a uma área de mata, resistiu ativamente à prisão e precisou ser contido mediante o uso moderado de força e algemas.

Se o réu tivesse sido espancado para confessar o crime, o exame pericial evidenciaria lesões compatíveis com tal agressão, o que não ocorreu. A alegação encontra-se isolada nos autos e consubstancia mera tentativa de esquivar-se da responsabilidade penal, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, as defesas pleiteiam a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que o conjunto probatório é frágil e baseado apenas na palavra dos policiais.

A pretensão absolutória é incabível.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é inconteste, comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou resultado positivo para
Cannabis sativa L.
(maconha) na expressiva quantidade de 6 tabletes grandes (5kg e 39g), além de 2 tabletes menores apreendidos com Leonardo.

A autoria, de igual modo, é certa e recai indubitavelmente sobre ambos os recorrentes. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Franz Beckenbauer e Elane Oliveira Cunha foram coesos, firmes e harmônicos.

Os agentes detalharam que, após a apreensão da grande quantidade de maconha com Manoel, este confessou espontaneamente que estava transportando a droga de Belém para entregar a Leonardo (vulgo "Bigode"), inclusive fornecendo suas características físicas e endereço.

Em ato contínuo, a guarnição dirigiu-se ao local apontado e flagrou o exato momento em que a companheira de Leonardo lhe entregava um saco transparente contendo entorpecentes. Ao notar a polícia, Leonardo soltou os objetos e iniciou fuga para o matagal, mas foi capturado. Durante a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso dois tabletes de maconha e uma balança de precisão, instrumento característico da mercancia ilícita.

Ressalta-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e inequívoco valor probante, especialmente quando não há qualquer indício de que tivessem o interesse de incriminar falsamente cidadãos inocentes, como é o caso dos autos, em que réus e policiais sequer se conheciam previamente.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva e a traficância. Precedentes. 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 4. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Hipótese em que o paciente possui maus antecedentes e foi apreendido com expressiva quantidade de drogas, o que efetivamente justifica a exasperação da pena-base, que se deu em razoável patamar. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 908220 SP 2024/0143310-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Desta feita, o fato de Manoel ter sido flagrado transportando vasto volume de entorpecente, aliado à apreensão de drogas e balança de precisão com Leonardo, após clara tentativa de fuga deste, perfazem a convicção inabalável da prática do núcleo do art. 33 da Lei de Drogas ("transportar" e "trazer consigo"), sendo de rigor a manutenção da condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO dos recursos de apelação e, rejeitando as preliminares suscitadas, NEGO-LHES PROVIMENTO no mérito, mantendo irretocável a r. sentença condenatória de 1º grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026